Tribunal: TJDFT
Processo: 0745286-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745286-53.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILENA BENAGES GONCALVES APELADO: VILSON INACIO PEREIRA ENGENHARIA D E S P A C H O Cuida-se apelação cível, interposta por MARILENA BENAGES GONCALVES contra VILSON INACIO PEREIRA ENGENHARIA em face de decisão prolatada pelo Juízo da 18a Vara Cível, de Brasília. O advogado da empresa apelante informa renúncia ao mandato (ID 42283219). Nos termos do artigo 112 do Código de Processo Civil, o advogado tem o direito de renunciar ao mandato judicial a qualquer tempo, desde que prove que cientificou o mandante a fim de que este nomeie novo patrono nos autos. O §1a dispõe que “Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo”. Intime-se o apelante para constituir novo patrono, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Decorrido o prazo ou apresentada manifestação, retornem aos autos conclusos. Publique-se. Intime-se . Brasília, 17 de janeiro de 2023 15:15:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador